Tribunal: TJDFT
Processo: 0729877-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729877-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCRIEUX BEZERRA DA SILVEIRA AGRAVADO: MYRNA BRECKENFELD PIMENTEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DELCRIEUX BEZERRA DA SILVEIRA, ora executado/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em Cumprimento de Sentença proposto por MYRNA BRECKENFELD PIMENTEL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, no qual o executado apresentou impugnação à penhora. A seu turno, a exequente formulou pedido de manutenção da penhora via SISBAJUD e a penhora da remuneração do requerido. Com efeito, o art. 833, IV e §2°, do CPC, permite a penhora de salário para pagamento de dívida alimentar, e os honorários advocatícios tem natureza jurídica de alimentos, já que são a forma de sustento dos advogados. Relativamente à penhora SISBAJUD, vê-se ainda que recaiu em quantia ínfima em relação ao salário (cerca de 3%). Neste sentido está o posicionamento mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)" (AgInt no AREsp n. 1595030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 1o/7/2020).” (AgInt no AREsp 1665619/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) Ademais, vê-se que o executado recebe remuneração considerável, em valores líquidos que variam em torno de 11 mil e 12 mil reais, conforme extrato bancário juntado, que supera, em muito, o salário mínimo, de modo que a penhora de quantia em patamar razoável garantirá sua subsistência e o adimplemento do débito ora executado, compatibilizando, assim, o interesse de ambas as partes. Portanto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE ID 98643465 e DEFIRO A PENHORA de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado, a ser descontada de seu contracheque mensalmente, até que atinja o montante total da dívida no valor de R$86.394,53 (oitenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), já descontado o valor bloqueado no SISBAJUD. Oficie-se para implantação dos descontos, devendo o órgão empregador informar até quando se darão os descontos, período no qual o processo deverá ficar suspenso. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 854, §3o, do CPC. Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal, na forma dos §§ 2o e 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil. Ultimado o prazo de suspensão, intime-se o credor para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a quitação da dívida, sendo seu silêncio considerado como quitação tácita da dívida. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício para transferência em favor da exequente do bloqueio realizado no SISBAJUD. A conta para recebimento do valor deverá ser indicada em 5 (cinco) dias”. Na origem, informa o executado/agravante se tratar de cumprimento de sentença de ação de interdito proibitório, na qual figurava no polo ativo juntamente com sua ex-esposa. Afirma que foi entabulado acordo entre esta e o ex-proprietário do imóvel, sem a inclusão das verbas honorárias. Apontou que o feito prosseguiu seu trâmite e o agravante foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência com base no valor da causa. Argumenta que está com a renda integralmente comprometida, pois aufere salário líquido mensal de R$ 11.923,34 (onze mil, novecentos e vinte e três mil e trinta e quatro centavos) e possui gastos fixos da ordem de R$ 10.473,00 (dez mil, quatrocentos e setenta e três reais), além de possuir outras execuções em seu desfavor, que perfazem o total de R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais). Sustenta que a penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos impossibilitará o custeio das despesas básicas para sustento próprio e de sua família. Aduz que as verbas salarias penhoradas possuem natureza alimentar e são impenhoráveis. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestada a decisão agravada até o julgamento de mérito da demanda, ou, subsidiariamente, a concessão da antecipação da tutela recursal para reduzir o percentual da penhora para 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso concreto, a parte agravante logra parcial êxito em demostrar os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. Apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor. No julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, fixou-se critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Dessa forma, deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso dos autos, observa-se que o executado/agravante aufere salário líquido mensal de R$ 11.923,34 (onze mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), conforme contracheque ID Num. 29017441, e informa possuir gastos fixos da ordem de R$ 10.473,00 (dez mil, quatrocentos e setenta e três reais), valor condizente com a documentação carreada aos autos, em especial se observadas as condições de saúde do agravante e as despesas com os estudos de seus filhos. Assim, ao menos nesta análise preliminar, a supressão abrupta de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do devedor aparenta ser excessiva, pois dificulta o sustento de sua família e a manutenção de sua dignidade. Contudo, deve-se resguardar o direito do credor em obter a satisfação da dívida, notadamente por se tratar de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar e devem ser resguardados. Dessa forma, a redução do percentual da penhora em folha de pagamento para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravante melhor se amolda aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, sobretudo, ainda permite a satisfação da obrigação havida entre as partes de forma razoável. Posto isso, DEFIRO, em parte, o pedido do agravante e concedo o efeito suspensivo ativo ao presente agravo para reduzir para 10% (dez por cento) o percentual da penhora incidente sobre a remuneração do agravante, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora